Tribunal: TJSP
Processo: 2157485-29.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
r n. 46, de 28 de maio de 2019, do Município de Santa Ernestina. Provimento em comissão de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou burocráticas, a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Ausência de funções de assessoramento, chefia e direção e de especial relação de confiança entre o servidor nomeado e a autoridade nomeante. Incidência do tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF. Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da decisão.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2157485-29.2023.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 05/12/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/11/2023

Data de publicação:

05/12/2023

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando as expressões "Diretor de Departamento de Administração e Planejamento", "Chefe de Setor de Convênios e Prestação de Contas", "Diretor do Departamento de Obras e Serviços", "Chefe do Setor de Meio Ambiente", "Diretor do Departamento de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo", "Chefe do Setor de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando as expressões "Diretor de Departamento de Administração e Planejamento", "Chefe de Setor de Convênios e Prestação de Contas", "Diretor do Departamento de Obras e Serviços", "Chefe do Setor de Meio Ambiente", "Diretor do Departamento de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo", "Chefe do Setor de Cultura", "Diretor do Departamento de Desenvolvimento Social", "Diretor do Departamento de Educação", "Chefe do Setor de Alimentação Escolar" e "Diretor o Departamento de PSF", previstas no Anexo II e no Anexo V, ambos da Lei Complementar n. 46, de 28 de maio de 2019, do Município de Santa Ernestina. Provimento em comissão de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou burocráticas, a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Ausência de funções de assessoramento, chefia e direção e de especial relação de confiança entre o servidor nomeado e a autoridade nomeante. Incidência do tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF. Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da decisão.